Tribunal: TJDFT
Processo: 0726510-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Competência. Coação no curso do processo. Injúria. Conexão. Fases distintas.
1 – Se os fatos tipificam, em tese, coação no curso do processo, que tem pena máxima abstratamente cominada superior a dois anos (art. 344 do CP), a competência para processar e julgar a ação penal é do juízo da vara criminal do lugar em que ocorreram.
2 – Na conexão entre ação penal pública e queixa-crime somente se justifica a reunião dos processos se houver utilidade probatória e se os processos estejam na mesma fase.
3 - Encontrando-se os feitos em fase distintas – um em fase de investigação e o outro com queixa-crime oferecida - não recomenda a reunião dos processos, pena de afronta aos princípios da celeridade e da economia processual.
4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante - 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF - para processar e julgar o crime de coação no curso do processo e competente o juízo suscitado - Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF - para processar e julgar o crime de injúria.